Tribunal: TJPA
Processo: 0011573-79.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011573-79.2017.8.14.0032

JUÍZO SENTENCIANTE: RYWALDO MESQUITA MENDES

APELADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por servidor municipal contra ato do Município de Monte Alegre, que suspendeu o pagamento de seus vencimentos sob alegação de faltas injustificadas. Sentença de concessão da segurança para restabelecimento da remuneração mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do pagamento de vencimentos por faltas injustificadas, sem prévio processo administrativo, caracteriza ilegalidade passível de correção por Mandado de Segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não conhecido o recurso de Apelação interposto pelo Município de Monte Alegre, por sua intempestividade.

4. Remessa Necessária conhecida, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

5. Constatou-se que o documento emitido pelo Município atesta a ausência injustificada do servidor, sem impugnação ou prova em contrário nos autos.

6. A ausência de prova pré-constituída a demonstrar o direito líquido e certo inviabiliza a concessão da ordem em sede de Mandado de Segurança.

7. A jurisprudência admite o desconto de vencimentos por faltas injustificadas, independentemente de instauração de processo administrativo, por não se tratar de penalidade disciplinar, mas de medida reparatória ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação não conhecida por intempestividade. Remessa Necessária conhecida e provida. Sentença reformada para denegar a segurança e extinguir o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova pré-constituída do comparecimento ao trabalho impede a concessão de mandado de segurança para restabelecimento de vencimentos suspensos por faltas injustificadas. 2. A suspensão de vencimentos por faltas injustificadas prescinde de processo administrativo disciplinar, quando não se configurar penalidade, mas mera reposição ao erário.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 14; CPC, art. 485, VI; Lei Municipal nº 4.393/1997, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap/RN nº 0006659-79.2016.8.14.0040, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21/11/2022; TRF4, AC nº 5069146-36.2020.4.04.7100, Rel. Des. Marcos Roberto Araújo dos Santos, j. 18/06/2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, diante de sua intempestividade, porém
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, a fim de denegar a segurança, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária e Apelação Cível

interposta pelo
Município de Monte Alegre
em face sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Rywaldo Mesquita Mendes
, nos seguintes termos (ID 15259112 - Pág. 31 ao ID 15259113 - Pág. 1):

“Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada para em via de consequência RATIFICAR a medida liminar que determinou que o Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Monte Alegre restabelecesse, no prazo de 05 (cinco) dias, os vencimentos do impetrante.

Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei nº 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P. R. I.

Monte Alegre/PA, 02 de outubro de 2019.”

Em suas razões recursais, o ente público afirma que o apelado busca auferir vantagem indevida, pretendendo receber dinheiro público sem tenha prestado a correspondente contrapartida.

Com base nesses argumentos requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 15259123).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo não conhecimento do apelo e pela reforma da sentença em Remessa Necessária (ID 17161203).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, impende salientar a intempestividade da Apelação interposta pelo Município de Monte Alegre, conforme certificado nos autos (ID 15259115 - Pág. 19), motivo pelo qual não conheço do recurso.

Por outro lado, conheço da
Remessa Necessária, em observância ao art. 14, § 1º da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
.

O impetrante alegou em sua petição inicial ser servidor público do Município de Monte Alegre e que o referido ente teria suspendido, ilegalmente, o pagamento de seus vencimentos a partir do mês de setembro de 2017, motivo pelo qual requereu liminarmente o restabelecimento do pagamento e a concessão da segurança para que este fosse mantido enquanto perdurassem os efeitos da sentença.

A despeito das alegações do impetrante, verifico que a Certidão nº 028/2019 apresentada pelo Município de Monte Alegre atesta que o autor se ausentou injustificadamente do trabalho no período de setembro a dezembro de 2017 (ID 15259112 - Pág. 11).

Registre-se que tal documento goza
de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário.
Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTUAÇÃO E APREENSÃO DE VEÍCULO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário
.

2.
Compete à parte interessada o ônus da prova da irregularidade do ato administrativo praticado, devendo lhe serem assegurados todos os meios de prova admitidos em juízo.

3. Diante da discussão da legalidade de ato administrativo, incabível a realização de julgamento antecipado da lide sem a produção das provas apontadas como suficientes e necessárias para demonstração de sua ilegalidade, sob pena de cerceamento de defesa do interessado.

4. A negativa de produção de prova testemunhal, diante de fato passível de ser provado por este meio, constitui cerceamento de defesa em relação à parte que a requereu.

5 – Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0006659-79.2016.8.14.0040, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/11/2022, 2ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Por se tratar de Mandado de Segurança, cabia ao impetrante a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar o seu comparecimento ao trabalho no período em comento, o que não ocorreu.

Com efeito, tem-se que o art. 31 do Plano de Cargos e Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos do Magistério do Município de Monte Alegre (Lei Municipal nº 4.393/1997) estabelece que “No final de cada mês poderá ser descontado do docente o valor correspondente as aulas não ministradas, por motivo de falta injustificada”, o que denota a ausência de ilicitude nos descontos efetuados pelo ente público.

Ademais, a jurisprudência pátria é uníssona quanto à desnecessidade de instauração prévia de processo administrativo para legitimar os descontos em folha de pagamento decorrentes de faltas injustificadas de servidor público:

SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO DEVER FUNCIONAL. FALTAS INJUSTIFICADAS. DESCONTO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE.

1. O desconto das faltas injustificadas tem por finalidade evitar o enriquecimento ilícito do servidor em detrimento da Administração e é previsto na Lei nº 8.112/90. 2. A legislação não impõe que o desconto da remuneração seja precedido de procedimento administrativo disciplinar. Isto porque o desconto não se confunde com penalidade, mas visa a coibir o enriquecimento sem causa do servidor e a proteger o erário. 3. Considerando que a servidora deixou de apresentar, no prazo estipulado, o relatório mensal de atividades para fins de efetividade referente ao período de 15/10/2020 a 31/10/2020 e tampouco justificou tal falta, não há ilegalidade a ser reconhecida no ato que determinou o desconto da remuneração da autora.

(TRF-4 - AC: 50691463620204047100 RS, Relator.: MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/06/2025, 4ª Turma, Data de Publicação: 18/06/2025)

Assim, no presente caso não restaram preenchidos os requisitos do art. 1º

da Lei Federal nº 12.016/2009 a ensejar a concessão da segurança pleiteada:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder
, qualquer pessoa física ou jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, diante de sua intempestividade,

porém
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E REFORMO INTEGRALMENTE A SENTENÇA
,
a fim de denegar a segurança, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
[2]
.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios por força do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009.

Custas
ex lege
.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. (...)

[2]
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Belém, 03/03/2026